Tribunal: TJMT
Processo: 1013988-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013988-93.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA
PACIENTE(S)
UEMERSON GONCALVES DE SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que autorizou a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica do numeral que lhe pertence, nos autos da Medida Cautelar n.o 2614-41.2016.811.0064, código n.o 641134, para apuração do crime de homicídio levado a efeito em face da vítima Paulo Sander Alves, ocorrido em 23/02/2016.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que é nula a decisão que deferiu a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica do numeral pertencente ao paciente [66-9660-6861], pois afirma que não contém os motivos justificadores da imprescindibilidade da medida, tampouco os indicativos do seu suposto envolvimento no cometimento do delito contra a vida, em evidente afronta ao que determina a Lei n.o 9.296/96 e ao art. 93, inc. IX, da CF/88.
Ainda nessa ordem de ideias, sustenta que sequer pode ser considerado que o d. magistrado singular utilizou-se da fundamentação per relationem ou aliunde, porquanto alega que nem mesmo o pedido da d. autoridade policial contém os indícios de autoria em relação ao favorecido nessa ordem e a demonstração fundamentada da necessidade da diligência violadora da privacidade das comunicações pessoais, que é protegida constitucionalmente.
Outrossim, assevera que o prejuízo sofrido pelo increpado é evidente, visto que por meio da medida que alega ser ilegal teriam sido colhidos elementos que subsidiariam o seu indiciamento, o decreto da sua prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva, e o oferecimento da denúncia em seu desfavor como suposto partícipe no homicídio do ofendido Paulo Sander Alves.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que sejam anuladas toda as provas obtidas mediante a quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica do numeral pertencente ao paciente, deferidos judicialmente nos autos da Medida Cautelar n.o 2614-41.2016.811.0064, código n.o 641134.
A ordem veio munida com os documentos de ID 48522965 ao ID 48522966.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1004092-60.2019.8.11.0000.
Posteriormente o impetrante colacionou a petição e documentos complementares sob o ID 48745465 ao ID
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, examinando perfunctoriamente os elementos cognitivos contidos no writ, constato que as assertórias deduzidas na inicial confundem-se com o próprio mérito da ação mandamental, sem que exista a probabilidade de dano irreparável caso se aguarde o julgamento de mérito pela Câmara (periculum in mora).
Além do mais, cabe ressaltar que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “não há nulidade na decisão proferida por autoridade competente, nos moldes do determinado na Lei n. 9.296/96, que, embora sucinta, autoriza a interceptação telefônica, apontando dados essenciais legitimadores da medida" (RHC 114.788/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).
Com tais considerações, entendo por desaconselhada a concessão da tutela de urgência reclamada, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente UEMERSON GONCALVES DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator